Tribunal: STF
Processo: RE 1444352
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que não há prejudicialidade do apelo extremo. Requer “sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a obscuridade apontada, de modo que a segurança seja totalmente concedida, para determinar o pagamento imediato dos valores constantes nos atos anistiadores, sempre acrescidos de juros e correção monetária.” 



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, verifica-se ausente o apontado prejuízo do apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e 8º do ADCT, interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PORTARIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA AÇÃO MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É firme a compreensão desta Corte de Justiça de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório, ingressando na esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado. II - No caso, a data do óbito do anistiado foi anterior a concessão da ordem e do trânsito em julgado da presente ação mandamental. Assim, a titularidade dos efeitos retroativos são incorporados retroativamente ao patrimônio do de cujus. III - Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido”.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da habilitação do espólio ou herdeiros/sucessores, no mandado de segurança em que se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1444587 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. 2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: “Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009”, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário”. (RE 1384413 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 11-07-2023)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente